Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA INTIMAÇÃO. SANÇÃO PROCESSUAL APLICADA. DESERÇÃO.
1. Ao não recolher o preparo do recurso no prazo assinalado, a contar da efetiva publicação no DJe, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo por meio de provas minimamente tangenciáveis, a parte acaba por atrair a sanção processual contida no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Recurso não provido.